Tribunal: STF
Processo: Rcl 80440
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Roberto Gonçalves em face de decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba que teria descumprido a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no ARE 1.336.600/PR.



    Sustenta-se, em síntese, que o juízo reclamado “determinou a expedição do mandado de prisão antes da remessa dos autos ao r. Juízo competente pela execução penal, em manifesto descumprimento à r. decisão proferida por esta E. Corte Suprema”.



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo originário, "a fim de que não seja determinada a expedição de mandado de prisão até que o r. Juízo da Execução se manifeste sobre a possibilidade de deferimento de prisão domiciliar do Sr. Roberto Gonçalves – em observância à r. decisão proferida pelo Exmo. Ministro Edson Fachin, justificada pelo crítico estado de saúde da esposa do Reclamante" e, no mérito, seja julgada procedente a reclamação.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2010) 



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. 



    3. No caso, a autoridade da decisão apontada como desrespeitada foi por mim proferida, em 12.05.2025, neste Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1.336.600/PR, com o seguinte teor (eDoc. 03):



    “A defesa do recorrente, por meio de petição incidental, requer a concessão de habeas corpus preventivo ‘para que seja vedada a expedição de mandado de prisão em desfavor de Roberto Gonçalves, determinando-se sua prisão domiciliar humanitária até que o r. Juízo competente pela execução penal se manifeste, em definitivo, sobre a medida’ (eDoc. 1.121).



    2. Com a publicação, em 09/04/2025 do acórdão que julgou o último recurso interposto pelo recorrente (eDoc. 1.120), findou-se a jurisdição desta Suprema Corte.



    Todavia, a alegação de situação de imprescindibilidade do recorrente para cuidado da esposa acometida por doença grave e a documentação que acompanha o pedido, recomenda o exame mais acurado pelo juízo competente para a execução penal.



    3. Desse modo, determino à Secretaria Judiciária desta Suprema Corte que certifique o trânsito em julgado do acórdão que rejeitou os embargos de declaração, procedendo a imediata baixa destes autos à origem, com determinação ao juízo da execução penal competente, para que examine, antes da expedição de mandado de prisão para o cumprimento da pena, a possibilidade de deferimento de prisão domiciliar do recorrente Roberto Gonçalves”. (grifei)



    Em análise do ato reclamado (eDoc. 07), é possível verificar, desde logo, que houve o descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal pelo magistrado reclamado, ao se determinar a expedição de mandado prisão contra o reclamante para fins de cumprimento de pena, sem que fosse observada a determinação de análise prévia da possibilidade de prisão domiciliar pelo juízo da execução penal.



    Ressalto, ainda, que em situações excepcionais, como a que se verifica no caso, esta Suprema Corte tem deferido a imediata instauração de processo de execução penal, para viabilizar a análise prévia de pleitos que podem alterar o cumprimento da pena, independentemente do recolhimento do condenado à prisão:



    “’HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR SUPERIOR À PENA DEFINITIVA. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO CONDICIONADA À PRISÃO DO CONDENADO. ‘HABEAS CORPUS’ INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



    (...)



    2. Compete ao juízo de execução criminal a apreciação de pedido de detração penal, configurando flagrante constrangimento o indeferimento, pelo juízo de primeiro grau, do pedido de expedição de guia definitiva de pena, por impedir que a matéria seja submetida ao juízo competente, mais ainda quando se alega cumprimento integral da pena definitiva no período de prisão provisória.



     3. ‘Habeas corpus’ não conhecido, mas concedida a ordem, de ofício, para confirmar a liminar.” (HC 119.153/SP, Primeira Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 10/11/2015 – grifei)



    No mesmo sentido, destacam-se, ainda, os seguintes julgados em casos semelhantes: HC 172.899/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe 29/05/2020; HC 119.004/SP, Primeira Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 25/11/2015; Rcl 17.282/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 25/06/2014; HC 147.377/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 11/09/2017; HC 221.258/SP, Rel. Min GILMAR MENDES, DJe 11/11/2022. 



    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para: a) cassar a decisão reclamada, apenas no ponto em que determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do reclamante, sem a prévia análise pelo juízo da execução penal sobre a possibilidade de concessão de prisão domiciliar; b) determinar a imediata instauração do processo de execução penal independentemente do recolhimento do reclamante à prisão; e c) determinar ao Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba, responsável pela execução penal do reclamante, que examine a possibilidade de concessão de prisão domiciliar.



    Comunique-se, com urgência, aos Juízos da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR e da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 6 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente